Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CEB. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU. VIABILIDADE. DOCUMENTOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO. COMUNICAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO CADASTRADO. DANOS MORAIS. INCABÍVEL.

1. Apesar de a decretação da revelia gerar presunção de veracidade do que é alegado pelo autor, esta não é absoluta, fazendo-se necessária a produção de elementos probatórios mínimos para a procedência do pedido inicial. Precedentes deste Tribunal.
2. Embora a contestação intempestiva obste a análise das teses defensivas alegadas pelo réu, é possível a utilização dos elementos probatórios produzidos por ele para o julgamento do feito, nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Tribunal.
3. Os documentos produzidos pela CEB, enquanto concessionária de serviço público, cujos registros e processos de aquisição de dados são auditados periodicamente por órgãos oficiais, possuem presunção de veracidade.
4. O usuário cadastrado na CEB deve ser responsabilizado pelas faturas de energia elétrica de seu imóvel quando não houver o término da vigência de contrato, pedido de encerramento da relação contratual com a concessionária, dele ou de novo interessado, tampouco solicitação/comunicação de troca de titularidade do bem. Precedentes deste Tribunal.
5. Cabe ao novo responsável pela obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica requerer a mudança de titularidade junto à concessionária e não ao anterior, salvo quando houver representação legal, o que não é o caso.
6. Se litigar em juízo tivesse consequências rigorosas para os autores temerários amparados pela gratuidade de justiça, ações como esta não viriam ao Poder Judiciário.
7. Ausente a demonstração de ato ilícito da concessionária, incabível a sua condenação ao pagamento de danos morais.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.